Tribunal: TJDFT
Processo: 0700397-95.2018.8.07.0008
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0700397-95.2018.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIA ADAO MIGUEL, CELESTINO JOAO PEREIRA APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DESPACHO Observo que o presente feito já foi julgado, nos termos do acórdão anexado ao Id. 23830248, tendo sido, posteriormente, interposto Recurso Especial, Id. 24546303 e 24621515, cuja tramitação foi inadmitida, nos termos das decisões de Id. 25494572 e 25494570. Ambos os litigantes interpuseram agravo em recurso especial, tendo a Presidência desta Corte determinado o encaminhamento dos autos ao órgão julgador, para que fosse verificada suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pela Corte Superior no julgamento do REsp 1.280.871/SP (Tema 882). No entanto, este Relator somente ficaria vinculado aos feitos distribuídos desde que não tivessem sido julgados, até a data da minha remoção para a 1a Turma Criminal, à luz do § único art. 83 do RITJDFT. De tal sorte, como já houve o julgamento, e como a referida remoção de Turma se deu por volta do dia 22 de abril do corrente ano, há que se encaminhar os presentes autos para outro Relator vinculado à 3a Turma. Sendo assim, determino a Secretaria que proceda à redistribuição do feito. Brasília,21 de julho de 2021 15:49:44. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA